Tribunal: TJDFT
Processo: 0718680-74.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. RECEPTAÇÃO E APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO INFORMAL. ATENUANTE RECONHECIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que condenou o réu por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, Lei n. 10.826/03) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2o, III, CP), em concurso material, absolvendo-o do delito de receptação (art. 180, caput, CP) em duas imputações. A Acusação pleiteia a condenação por receptação ou, subsidiariamente, por apropriação de coisa achada (art. 169, II, CP). A Defesa busca absolvição quanto ao crime de adulteração de sinal identificador, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e revisão da dosimetria, inclusive com alteração do regime inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para condenar o réu pelos delitos de receptação ou, subsidiariamente, de apropriação de coisa achada; (ii) verificar se se comprovam a materialidade e autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor; (iii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em razão de declaração informal do acusado no momento da abordagem policial; e (iv) examinar a correção da dosimetria da pena e a fixação do regime inicial de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A absolvição pelo crime de receptação é mantida porque não há prova segura de crime antecedente em relação ao veículo e não restaram esclarecidas as circunstâncias de aquisição do celular, afastando também a imputação de apropriação de coisa achada.
4. O crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2o, III, CP) exige apenas que o agente devesse saber da irregularidade, sendo suficiente, no caso, a dinâmica fática que revelou a posse de veículo com placa clonada obtido em contexto suspeito.
5. A confissão informal feita pelo réu aos policiais, ainda que inadmissível para fundamentar a condenação, enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", CP).
6. A fixação do regime inicial fechado observou o disposto nos arts. 33, § 3o, do Código Penal, diante da pena superior a 4 (quatro) anos e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso ministerial não provido. Recurso defensivo parcialmente provido.